Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703061-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BERNARDES DE SOUZA AGRAVADO: MILKA DA SILVA LIMA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF para que informe se os executados possuem imóveis que possam estar em fase de regularização. O recorrente aduziu que a execução deve ocorrer no interesse do credor, a fim de garantir a efetiva satisfação de seu crédito. Alegou que no DF existem inúmeros imóveis não regularizados ou em processo de regularização, mas que constam do cadastro da Secretaria de Fazenda para fins de cobrança de IPTU, porém tal informação não é fornecida ao particular. Sustentou que o indeferimento do pedido é incompatível com as garantias constitucionais de acesso à Justiça e com os princípios da celeridade e da efetividade processual. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão a fim de determinar a expedição do ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para informar se o devedor consta como contribuinte do IPTU/TLP e com eventuais endereços relacionados. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, observando-se que o pedido de antecipação da medida expropriatória não é acompanhado de perigo de perda de objeto ou de perecimento de direito – dano irreparável ou de difícil reparação. Não há elementos que indiquem a necessidade de provimento imediato, permitindo a adequada tramitação do recurso. Ausente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito vindicado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora